Tribunal: TJMT
Processo: 0005118-29.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELANTE: LUIS CARLOS FAGUNDES MOREIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de apelação cível interposta por LUIS CARLOS FAGUNDES MOREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Sorriso, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença no 0005118-29.2015.8.11.0040, que julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, em razão da ocorrência da liquidação por valor zero ante a ocorrência da prescrição.
Nas razões recursais sustenta que é vedada a rediscussão de matérias já decididas no processo de conhecimento, não é possível, nesta fase processual, firmar novo entendimento acerca da data de conversão da URV, sob pena de ofensa a coisa julgada material.
Esclarecem que os reajustes previstos por leis supervenientes não têm o condão de corrigir eventual equívoco decorrente da conversão da moeda em URV, tampouco podem servir como compensação, por se tratar de parcelas de natureza jurídica distintas.
Pugna pela reforma da sentença e reconhecer a fim de afastar a hipótese de liquidação zero, porquanto argumenta que seu direito ao recebimento está comprovado. Pugna ainda pela condenação do apelado em honorários advocatícios.
Sem contrarrazões (id. 114816466)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente improvido ou provido um recurso, este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
O recurso visa à reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, em razão da ocorrência da liquidação por valor zero ante a ocorrência da prescrição, in verbis.
[...]
In casu como houve por meio de lei a devida recomposição salarial dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dentre eles, a categoria de professor, no período compreendido como da conversão do Cruzeiro Real para URV, indubitavelmente o resultado final do valor a ser apurado será de R$ 0,0 (zero). Ante do exposto, diante da inexistência de qualquer perda salarial em favor da requerente entre o período compreendido da conversão do Cruzeiro Real para a URV, RECONHEÇO A AUSÊNCIA DE CRÉDITO a ser liquidado nestes autos, razão pela qual, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. Sem custas e honorários advocatícios. Escoado o prazo recursal, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT,07 de novembro de 2019. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito. (id.114816465)
Consta dos autos, que LUIS CARLOS FAGUNDES MOREIRA nomeado 17.02.2014, no cargo de Professor (id.1148166461) apresentou apelo contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que em sede de cumprimento de sentença (liquidação de sentença), reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.
Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e em face de interpretação equivocada do julgador monocrático que reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.
A reestruturação da carreira do servidor, na Lei Complementar no 50/1998, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.
Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.
Desse modo, “Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).
No caso em apreço, em detinha análise das provas colacionada nos autos, denota-se que não houve a perícia contábil com a observância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94.
Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.
Assim, caminha o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. ) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)”.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).
MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado. (N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais de cada servidor, notadamente as contidas no (id. 114816461)
Certificado o trânsito em julgado, remeta-se os autos à Comarca de origem para as providencias cabíveis.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora